Tribunal: TJMT
Processo: 1028287-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028287-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MAILDES VIEIRA DE BARROS - CPF: 571.688.901-82 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA POSTERIOR. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. ÚNICA NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente débito no valor de R$ 441,80 e condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Escopo recursal de majoração do valor relativo aos danos morais.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

Inexistência de outras restrições preexistentes ou posteriores.

Quantum
majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 441,80 (quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) e condenou a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Em linhas gerais, nas razões recursais pugna pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar ao
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

No caso dos autos, observo que a parte recorrente assiste razão, pois na fixação do valor a título de dano moral a doutrina e jurisprudência determinam observar a condição educacional, econômica e profissional do lesado, intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Observa-se também, que o recorrente não possui negativação anterior, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça. Inexiste negativação posterior.

Assim, sopesando os critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, bem como o posicionamento adotado por esta Turma Recursal, entendo razoável a majoração para o
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021